Tribunal: TJDFT
Processo: 0062396-78.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, acórdão que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelos embargados "para cassar a r. sentença e determinar que sejam refeitos os cálculos pelo Senhor Perito, aplicando-se os índices de correção monetária definidos no acórdão ora em cumprimento desde o desembolso de cada contribuição pelos apelantes”.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, mas versando inteiramente sobre todo o conteúdo do julgamento, significando mero descontentamento quanto ao que foi decidido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado pelos arts. 5o e 6o do CPC/2015), razão de ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.